Tribunal: CARF
Processo: 10516.000010/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10516.000010/2011-50
ACÓRDÃO
3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Havendo pagamento antecipado e inexistindo dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o prazo do art. 150, §4o, do CTN.
Reconhecida a decadência dos fatos geradores ocorridos até 31/03/2006.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS-
IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Com base no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento do RE
559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973
(CPC), é inconstitucional a inclusão do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias
contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de
cálculo do PIS-Importação.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art.
106, II do CTN.

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, em acolher a preliminar de decadência dos lançamentos relativos ao período de
01/01/2006 a 31/03/2006, e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar
o Tema 1 da Repercussão Geral do STF e para afastar, de ofício, a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos
do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS
bem como a respectiva multa de II prevista no RA. Segundo a Fiscalização, a
empresa realizou a importação de placas de vídeo declarado como "outros " na
posição 8473.30.49 da TEC. No entanto, a autoridade fiscal entendeu que a
mercadoria enquadrava-se na NCM 8471.80.00. Destaca ainda que a classificação
prevista na TEC anteriormente a 31/12/2006, era classificado no código NCM
8471.80.19. Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto, apurada em face de
tal incorreção, somada aos acréscimos legais devidos. Intimada do Auto de
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
3
Infração em 01/04/2011 (fl.05), a interessada apresentou impugnação e
documentos em 03/05/2011, juntados às fls. 995 e seguintes, alegando em
síntese:  Considerando que a Impugnante foi intimada do presente auto de
infração em 01 de abril de 2011, verifica-se que foram atingidos pela decadência
todos os lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos entre 1° de janeiro e
31 de março de 2006;  "Placa de Vídeo" (sinônimo de "Placa de Aceleração
Gráfica") deveria ser classificado na posição 8473.30.49, de acordo com a IN SRF
no 80/96;  Somente a partir de 22 de julho de 2009 é que a classificação em
questão foi alterada, através da publicação da Solução de Divergência n° 06/2009
que veio justamente para reformar a Solução de Consulta n° 210/2008 acima
citada, com base nas alterações realizadas no texto das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH) vigentes a partir de 11 de janeiro de 2008;  A
própria prática da fiscalização aduaneira confirma a classificação adotada pela
Impugnante até o final de julho de 2009, eis que somente a partir desta data que
a fiscalização aduaneira deixou de desembaraçar "Placas de Vídeo" sob a
classificação NCM 8473.30.49;  A Impugnante junta contundente Parecer Técnico
(Doc. 03), elaborado por Engenheiro Eletrônico credenciado perante a RFB, Sr.
Israel Geraldi, que afasta qualquer dúvida que possa existir quanto ao acerto da
classificação fiscal adotada pela Impugnante;  Não tendo havido erro quanto à
matéria de fato constante das Declarações de Importação da Impugnante, isto é,
no que concerne à identificação física dos bens importados, não há que se admitir
a revisão do lançamento, conforme prevê o art. 146 do CTN;  Adicionalmente,
verifica-se aplicável ao caso o inciso XIII, do parágrafo do art. 2° da Lei n°
9.784/99, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação da fiscalização
tributário, exatamente como ocorrido no caso concreto;  OCORRÊNCIA DE
PRÁTICA REITERADA OBSERVADA PELA FISCALIZAÇÃO — ART. 100, III, E
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN — NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE MULTA, JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA;  Protesta-se pela produção de todas as provas em
direito admitidas, em especial a prova pericial já requerida e ajuntada de outros
documentos;  Por fim, requer que as intimações futuras sejam enviadas não só
para a Impugnante, mas também para o escritório de seus advogados, situado na
Av. Borges de Medeiros, 2233, 4o andar, CEP 90110-150, Porto Alegre-RS.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. É exigível a diferença de tributos e/ou
contribuições bem como das multas regulamentares quando da ocorrência de
erro na classificação fiscal na importação.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que:
A autuação decorre da reclassificação fiscal de placas de vídeo, que resultou na
cobrança de II, IPI, PIS, COFINS e multas.
Sustenta que:
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
4

•
há decadência parcial quanto aos fatos geradores do início de 2006
(art. 150, §4o, do CTN);

•
a classificação adotada era correta à época, conforme a legislação e
orientações vigentes;

•
é vedada a aplicação retroativa de entendimento posterior (Solução
de Divergência de 2009);

•
agiu de boa-fé, com base em atos normativos da própria Receita;

•
as multas são indevidas, nos termos do art. 101 do DL no 37/66;

•
é inexigível o PIS/COFINS, pela inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo.
Requer o cancelamento integral do auto ou, subsidiariamente, o reconhecimento
da decadência parcial, a exclusão das multas e o afastamento de PIS/COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neiva Aparecida Baylon, Relator
O recurso é tempestivo, conforme se extrai da data de ciência do acórdão recorrido
(26/04/2019) e do protocolo do recurso (28/05/2019). Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
A controvérsia reside na regra aplicável à contagem do prazo decadencial: o art.
150, § 4o (5 anos do fato gerador) ou o art. 173, I (5 anos do primeiro dia do exercício seguinte),
ambos do CTN.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp no 973.733/SC sob o rito dos recursos repetitivos, e a Súmula CARF no 102, estabelecem que,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado (ainda que
parcial) e inexistindo dolo, fraude ou simulação, o prazo é contado da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o).
No caso em tela, a Recorrente efetuou o registro das Declarações de Importação e o
pagamento dos tributos que entendia devidos com base na classificação adotada. Não há nos
autos qualquer acusação de fraude ou má-fé, tratando-se estritamente de divergência quanto à
classificação fiscal.
Considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 01/04/2011,
encontram-se fulminados pela decadência todos os créditos cujos fatos geradores ocorreram em
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
5
data anterior a 01/04/2006. Portanto, assiste razão à Recorrente quanto à decadência dos
lançamentos relativos ao período de 01/01/2006 a 31/03/2006.
No mérito, a discussão gira em torno da classificação das “Placas de Vídeo”. A
fiscalização, amparada na Solução de Divergência no 6/2009, entende que tais produtos devem ser
classificados na NCM 8471.80.00 como “unidades de máquinas automáticas para processamento
de dados”. A Recorrente defende a NCM 8473.30.49 como “partes e acessórios”.
É fato incontroverso que a Receita Federal do Brasil, por longo período, orientou os
contribuintes a classificarem as placas de vídeo na posição 8473. A Instrução Normativa SRF no
80/96, que instituiu a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE), listava expressamente
no seu Anexo as “Placas de Aceleração Gráfica” (sinônimo de placas de vídeo) sob o código
8473.30.49.
Além disso, diversas Soluções de Consulta (ex: SC 123/2000, SC 5/2006 e SC
210/2008) ratificavam esse entendimento. A mudança de posicionamento só veio a ocorrer de
forma definitiva com a Solução de Divergência no 6/2009, motivada por alterações nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) introduzidas em 2008.
Analisando o auto de infração (fls. 806/873), verifica-se que não há citação de
solução de consulta como fundamento do lançamento, de sorte que não haveria aqui que se falar
em alteração de critério em relação ao contribuinte ora recorrente:
Desta forma, o artigo em análise tem todas as características das unidades
de máquinas automáticas de processamento de dados classificáveis na
posição 84.71, não devendo, assim, ser considerado como um "acessório"
de máquina automática de processamento de dados classificável na
posição 84.73.
Poder-se ia arguir, de outra parte, a classificação do produto também na
posição 84.73, mas não como "acessório", e sim como "parte" de uma
máquina automática de processamento de dados da posição 84.71.
Entretanto, tal assertiva não mereceria prosperar, haja vista que a Nota
5)C) do Capitulo 84, ao dispor que "considera-se como sendo parte dum
sistema para processamento automático de dados, qualquer unidade que
preencha simultaneamente as seguintes condições" esclarece que, de fato,
as unidades apresentadas isoladamente e classificáveis na posição 84.71
são PARTE de um sistema automático de processamento de dados. E nem
poderia ser diferente, visto que a Nota 5)B) do Capitulo 84 estabelece que
"as máquinas automáticas para processamento de dados podem
apresentar-se sob a forma de sistemas compreendendo um número
variável de unidades distintas". Assim, mesmo se configurando, lato sensu,
como uma parte do sistema para processamento automático de dados, as
unidades de máquinas automáticas de processamento de dados
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
6
permanecem classificadas na posição 84.71, visto que esta compreende as
"máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades".
Desta forma, o que se classifica na posição 84.73, como "parte" de uma
máquina da 84.71, são aqueles artigos que, embora destinados a uma
máquina de processamento de dados, não possam ser considerados como
sendo "unidades" da posição 84.71, caso, por exemplo, das "partes"
intrínsecas da unidade central de processamento, como a placa-mãe, os
módulos de memória e as placas de microprocessamento destinadas ao
processamento central da máquina automática de processamento de
dados.
Conclui-se, do que acima foi exposto, que o produto analisado se classifica
na posição 84.71, subposição 8471.80, e, em vista da inexistência de
aberturas regionais, no código 8471.80.00 da TEC vigente. Restando
lembrar que até dezembro de 2006 o código de classificação na TEC era
8471.80.19.
Note-se que a Recorrente não contesta expressamente a classificação adotada pela
fiscalização, apenas afirmando que seguiu as orientações dadas em solução de consulta, vigentes à
época dos fatos geradores.
Registre-se inicialmente que a citação ao art. 24 da LINDB é descabida no âmbito do
CARF, nos termos da Súmula n. 169:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655,
de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-
003.821, 9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e
1201-002.982.
A Recorrente alega ainda a impossibilidade de aplicação de penalidades com fulcro
no art. 101 do Decreto-lei n. 37/1966. Contudo, trata-se de fundamentação inaugurada em sede
de Recurso Voluntário, portanto, preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Sobre o pleito da exclusão da base de cálculo das referidas contribuições os valores
correspondentes ao ICMS, com fundamento no decidido no RE 559.937/RS e na Nota PGFN/CRJ
480/2017. Vejamos:
EMENTA Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS
– importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
7
Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF
e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou
ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias
contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1.
Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação
do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição
originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no
inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de
destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e
autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da
Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3.
Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer
que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-
cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas
sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não
chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A
sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime
cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente,
violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP-
Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e
base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a
tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no
art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido
técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária
para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei
10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que
passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras
grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição
constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que
tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição
Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da
importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -
Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o
contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado,
enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a
receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das
operações de importação se dá não como concretização do princípio da
isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
8
entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança
comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I,
da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições , por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela
EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-
02706-01 PP-00011)
Com base no artigo 99 do RICARF, é dever o conselheiro aplicar decisões das
supremas cortes transitadas em julgados com repercussão geral em recursos no âmbito do CARF.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Não há o que se discutir quanto a matéria, mas apenas reconhecer a
inconstitucionalidade do dispositivo, e consequentemente acolher o Recurso Voluntário no
sentido que devam ser excluídos o valor das contribuições da base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme decidido pelo STF.
Assim, caberá à unidade de origem, quando da liquidação do acórdão verificar a
subsistência de crédito a ser cobrado após realização das referidas exclusões.
O Recorrente alega ainda a impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Por fim, registre-se que, nos termos da Súmula CARF 161, a princípio permaneceria
válido o lançamento em relação a multa prescrita no art. 84 da MP 2.158/2001:
Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
9
Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-
008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Contudo, referido dispositivo normativo foi revogado pela Lei Complementar n.
227/2026 revogou referido dispositivo, tolhendo a base normativa da multa imposta:
Art. 181. Revogam-se: I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
IV - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006:
a) o art. 87-B, na redação dada pelo art. 517 da Lei Complementar no 214,
de 16 de janeiro de 2025;
b) os incisos I e II do § 4o do art. 41;
c) em 30 de novembro de 2026, o § 4o do art. 31;
d) em 1o de janeiro de 2033, o inciso VI do § 4o do art. 18;
V - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 214, de 16 de janeiro
de 2025:
a) o § 8o do art. 11;
b) os §§ 8o e 9o do art. 22;
c) o § 7o do art. 26;
d) o § 5o do art. 33;
e) os §§ 4o, 6o e 7o do art. 57;
f) a alínea "b" do inciso I do § 5o e o § 7o do art. 64;
g) os §§ 2o, 3o e 6o do art. 80;
h) o § 3o do art. 149;
i) a alínea "c" do inciso II do caput do art. 201;
j) o art. 217;
k) os §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 7o e 8o do art. 233;
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.234 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10516.000010/2011-50
10
l) o inciso I do § 3o do art. 350;
m) os §§ 3o e 6o a 10 do art. 481;
n) os incisos I e II do § 2o e o § 5o, ambos do art. 482;
o) a alínea "i" do inciso XXXVI do art. 542; e
p) o Anexo XIV.
Essa tese encontra respaldo no princípio da retroatividade benigna, previsto no
artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei deve retroagir quando deixa de
definir determinada conduta como infração. Assim, entendo deve ser cancelada a multa imputada.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, acolher a preliminar de decadência dos
lançamentos relativos ao período de 01/01/2006 a 31/03/2006, e, no mérito, dar parcial
provimento para aplicar o Tema 1 da Repercussão Geral e para afastar, de ofício, a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua
exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1477
DF CARF MF
Original